Tribunal: TJMT
Processo: 0002620-37.2017.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002620-37.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL GOMES - CPF: 034.858.161-08 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0762-83 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES - CPF: 034.858.161-08 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0762-83 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

E M E N T A

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS IRREGULARES NA CONTA BANCÁRIA DO TITULAR – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A má prestação no serviço, consubstanciado nos descontos irregulares, isto é, procedidos mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0002620-37.2017.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelantes:
Banco do Bradesco S.A. e Rafael Gomes

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de repetição do indébito c/c reparação por dano moral movida por Rafael Gomes em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando

o Banco na restituição dos valores de R$ 4.800,00, R$ 5.000,00 e R$ 500,00, em repetição de indébito, na forma dobrada, bem como na indenização por dano moral na quantia de R$ 3.000,00. Nos embargos de declaração, sanou a omissão, e condenou o Banco ao pagamento das custa e honorários de sucumbência, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. pugna pela reforma da sentença, preliminarmente alega a inépcia da petição inicial. No mérito, aduz sobre a inexistência de defeito na prestação do serviço, bem como dos pressupostos da responsabilidade objetiva. Segue defendendo sobre o dano material e moral e a ausência de nexo entre a conduta do Banco. Por fim, assevera sobre a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dano moral, bem como pleiteia sua minoração.

De outra banda, Rafael Gomes pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como majoração dos honorários de sucumbência.

O apelado Rafael Gomes apresentou contrarrazões (id. 73827528), pugnando pelo desprovimento do recurso, e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0002620-37.2017.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelantes:
Banco do Bradesco S.A. e Rafael Gomes

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafael Gomes moveu ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra o Banco Bradesco S.A., alegando que teve diversas operações não autorizadas, como desconto de cheques e transferências bancárias, conforme consta no boletim de ocorrência.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a parte ré a restituir em dobro o valor cobrado de forma indevida (R$ 4.800,00; 5.000,00 e R$ 500,00), além do pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 3.000,00. Na decisão integrativa, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixado em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

De proêmio, no que se refere a inépcia da inicial, vejo que a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Nesse sentido, se mostra a jurisprudência do STJ, confira:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp nº 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, o Banco do Brasil S.A. assevera sobre a inexistência de falha na prestação de serviço. D
efende ainda sobre a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial que desconhece as operações realizadas na conta bancária, como desconto de cheques de transferência bancária, motivo pelo qual caberia a instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação e regularidade no desconto dos títulos de creditos, o que não ocorreu.

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade das operações impugnadas pelo autor, de modo que a restituição dos descontos, se mostra correta.

Nesta trilha, consoante bem anotado pelo d. magistrado:

“Considerando a inversão do ônus da prova fixada em decisão saneadora do processo, caberia a parte requerida comprovar a regularidade dos descontos efetuados em conta bancária de titularidade do autor, apresentando para tanto os documentos comprobatórios nesse sentido. Ocorre que, em detrimento da referida determinação, a empresa requerida, quando da contestação, limitou-se em defender a regularidade dos descontos, deixando de apresentar qualquer prova neste sentido. Intimada a especificar as provas que pretendia produzir, restou inerte, conforme certidão de fl. 172. Assim, a restituição dos referidos valores se impõe, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, em dobro, acrescidos de correção monetária e juros, uma vez se tratar de cobrança indevida, sem que tenha havido engano injustificável por parte da requerida.”
(id. 73827510)

Por conseguinte, verificada a irregularidades dos descontos na conta bancária do autor, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial. Neste ponto, passo a análise em conjunto dos recursos de apelo.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancária do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Banco

e o dano sofrido pelo autor.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO - DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento dos descontos bancários em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5ª Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a irregularidades dos descontos efetuados em conta bancária de titularidade do autor.

De outro lado, o recurso de apelação interposto por Rafael Gomes pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência.

Observo que o douto magistrado ao julgar extinto o feito condenou o réu no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 73827524).

Todavia, não assiste razão o apelante, uma vez que os honorários advocatícios devem ser arbitrados dentre os parâmetros fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Dessa forma, considerando o grau de zelo profissional dos patronos da parte e levando-se em conta a natureza do litígio ocorrido na presente demanda, o tempo exigido, o proveito econômico, entendo que não prospera a irresignação do apelante, de modo que mantenho a verba honorária em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida, em seus exatos termos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO P
ROVIMENTO.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021